Tribunal: TJMT
Processo: 1037352-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037352-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (APELADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), WARFIELD RAMOS TOMAZ - CPF: 217.028.297-15 (APELADO), JOSE HUGO JUNQUEIRA - CPF: 258.223.306-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR
CANCELAMENTO DA CDA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso
e
m
e
xame
:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. O recurso busca a fixação dos honorários por equidade e a redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Ques
tões

e
m
d
iscussão
:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa; e (
ii
) saber se é cabível a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal ocorreu como reflexo do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa, circunstância que autoriza a distinção em relação ao Tema Repetitivo no 1.076 do STJ.

4.
Quando o proveito econômico é discutido na ação conexa e a execução fiscal é extinta apenas como consequência desse julgamento, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.
A redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC pressupõe reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, o que não ocorre quando o cancelamento da CDA decorre de resistência superada em ação diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão e fixar a verba honorária em favor do apelante, por apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Tese de julgamento
:
“
1. É possível fixar honorários advocatícios por equidade quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa, sem proveito econômico autônomo na demanda executiva. 2. A redução dos honorários pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, exige reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, não se aplicando quando o cancelamento da CDA decorre de ação conexa.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, e 924, III
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.236.999/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJEN em 2.3.2026
; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interpost
a
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
(Id.
360761872
)
proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da execução fiscal n.
1037352-34.2021.8.11.0041
, ajuizada
contra
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S./A. e OUTROS
,

extinguiu o feito

em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda
,
com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Além disso,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados

sob o proveito econômico, considerando os percentuais mínimos previstos no ar
tigo
85
,
§

3o
,
do CPC
.

A
parte apelante
sustenta a necessidade de
fixar os honorários
por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o elevado valor da causa tornaria desproporcional a fixação com base nos percentuais legais.

Aduz, ainda, a incidência do artigo 90, § 4o, do CPC, sob o fundamento de que houve reconhecimento da perda do objeto da execução com o pronto requerimento de extinção do feito
.

À vista disso, requer o provimento do recurso
,

a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e

reduzidos pela metade
, nos termos
do artigo 90, § 4o, do CPC
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de I
d.

360761882
, pugnando
pelo
não provimento
do recurso
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-
se
de apelação cível interpost
a
pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 360761872) proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1037352-34.2021.8.11.0041, ajuizada contra ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S./A. e OUTROS, extinguiu o feito em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
Na mesma decisão
, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sob o proveito econômico, considerando os percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do CPC.

O cerne recursal
consiste na possibilidade
de fixar
os honorários advocatícios por equidade
, bem como a sua redução
pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

De início, infere-se dos autos que a extinção da execução fiscal ocorreu de forma reflexa, em decorrência do julgamento dos embargos à execução n. 1005529-08.2022.8.11.0041, e não por mérito próprio desta demanda, circunstância que autoriza a distinção em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa, sobretudo nas hipóteses em que o proveito econômico obtido na demanda executiva não comporta mensuração autônoma e precisa.
Nesse sentido:

“[...]

III - No caso concreto, verifica-se que a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorreu da procedência dos embargos à execução, com a consequente desconstituição da CDA que instruía o feito executivo. Nesse caso, o efetivo proveito econômico é discutido na ação conexa (embargos à execução, ação anulatória etc.), e não na execução fiscal, a qual se extingue como mera decorrência da procedência dos embargos.

[...]

V - A Primeira Turma do STJ tem reiteradamente admitido a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo.
Precedentes:
Ag
Int
n
o
AR
Esp
n
. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025;
Ag
Int
n
os
ED
cl
n
o REsp n. 1.898.491/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJ
e
d
e 3/10/2024;
Ag
Int
n
o REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJ
e
d
e 26/6/2024;
Ag
Int
n
o REsp n. 1.771.053/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020,
DJ
e
d
e 30/9/2020.

VI - Admite-se, portanto, a cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os devidos na execução fiscal, cabendo, quanto a estes, a observância do critério da equidade, diante da ausência de proveito econômico na ação executiva e visando assegurar remuneração adequada ao trabalho do causídico.

[...]”.
(
STJ,
REsp n. 2.236.999/RJ, relator Min
.
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25
.
2
.
2026,
publicado no
DJEN
em
2
.
3
.
2026)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido
, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8o (equidade), c/c § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta após reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário em ação conexa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
10
.000,00 (dez
mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Quanto à aplicação do artigo 90, § 4o do CPC,
a redução da verba honorária pressupõe o reconhecimento do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação
.
No caso, contudo,
a Fazenda Pública não reconheceu espontaneamente a pretensão resistida, tendo apenas cancelado a CDA após o ajuizamento de embargos à execução fiscal voltados à anulação do débito. Assim, a extinção da execução decorreu de providência adotada em ação diversa, com reflexo neste feito, e não de manifestação voluntária da exequente, sendo incabível a redução dos honorários pela metade.

Anote-se, por oportuno, que
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
relator

Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
relatora Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto
pela Fazenda Pública
,
a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se inalterado os demais aspectos.

É com
o vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026